Tribunal: TJPA
Processo: 0805665-65.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2021-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805665-65.2021.8.14.0000

PACIENTE: JOELSON BRITO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA VARA DO TRIBUNAL DO JURI DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR – MEDIDA CAUTELAR DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO – PEDIDO DE REVOGAÇÃO PENDENTE DE MANIFESTAÇÃO – EXCESSO DE PRAZO POR DEMORA NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – INOCORRÊNCIA – ORDEM DENEGADA.

1.

“Para a caracterização do excesso de prazo, a demora excessiva deve estar vinculada à desídia do Poder Público, em decorrência, por exemplo, de eventual procedimento omissivo do magistrado ou da acusação, o que não se verifica na espécie, uma vez que a ação penal apresenta processamento dentro dos limites da razoabilidade. Ademais, a situação de Pandemia pela qual estamos passando deve ser considerada como motivo de força maior a justificar eventual demora razoável no trâmite das persecuções penais, diante da adoção de medidas protetivas no âmbito dos Órgão Públicos que visam a segurança sanitária de todos. Precedentes”. (AgRg no HC 657.766/MA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 03/05/2021”

2.

Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas
Corpus com pedido de liminar, sob a alegação de demora na prestação jurisdicional, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Ney Gonçalves de Mendonça Junior, em favor do nacional JOELSON BRITO DA SILVA, indicando tecnicamente como autoridade coatora o Douto Juízo do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA.

Informa o impetrante que o paciente se encontra cumprindo medida cautelar de monitoramento eletrônico desde o dia 14/11/2019, autos do processo crime de nº 0002376-13.2019.8.14.0006.

Sustenta que a instrução processual se encontra encerrada, com manifestação do ministério Público, em alegações finais, pela impronúncia do paciente.

Alega que formulou pedido de revogação da medida cautelar de monitoramento eletrônico ao juízo no dia 25/11/2020, que se encontra pendente de manifestação, causando constrangimento ilegal ao paciente.

Ao final, requer a concessão da medida liminar para determinar ao juízo que se manifeste quanto ao pedido formulado, ou que revogue a imposição da medida cautelar de uso de monitoramento eletrônico, confirmando-se no mérito. Juntou documentos, com pedido de sustentação oral a quando do julgamento do feito.

Na Id 5446612 indeferi o pedido de liminar, requisitando-se informações que foram prestadas na Id 5487894, constando manifestação do Ministério Público pela concessão da ordem, Id 5619029.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –

Trata-se de
Habeas
Corpus com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional JOELSON BRITO DA SILVA, sob o argumento de excesso de prazo na prestação jurisdicional, eis que pendente manifestação do juízo quanto ao pedido de revogação da medida cautelar de monitoramento eletrônico formulado no dia 25/11/2020.

Sustenta a impetração excesso de prazo na prestação jurisdicional, por demora na manifestação do juízo quanto ao pedido de revogação da medida cautelar de monitoramento eletrônico imposta ao paciente, formulado no dia 25/11/2020, argumentado, inclusive, que houve manifestação do Ministério Público pela impronúncia do paciente em alegações finais.

Em informações prestadas, Id 5487894, o juízo informa que o feito se encontra com sua instrução encerrada, relatando,
in verbis
:

“O ora paciente,
JOELSON BRITO DA SILVA
, responde a Ação Penal distribuída sob n. 0002376-13.2019.8.14.0006, juntamente com outros 09 (nove) corréus, em tramitação nesta Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua/PA. Apraz-me esclarecer Excelência, que o referido processo encontra-se finalizado em sua primeira fase, sendo o paciente pronunciado em decisão prolatada à data de 11/11/2020, a fim de que seja submetido à sessão plenária do Júri. Ocorre que os autos físicos do processo foram encaminhados com vistas ao Ministério Público Estadual, à data de 02/02/2021, após o recesso forense, com a finalidade dar ciência ao
Parquet
acerca da decisão de pronúncia/impronúncia dos réus, bem como para que se manifestasse sobre o pleito do ora paciente e sobre o pedido de conversão de prisão preventiva em prisão domiciliar, intentado pelo corréu WESCLEY SILVA SOUSA. Ademais, ressalta-se que, nesse interstício temporal, o corréu Wescley Silva Sousa, por seu patrono constituído, impetrou Habeas Corpus, perante esse Egrégio Tribunal de Justiça, razão pela qual, o MM Juiz, então auxiliando esta Vara, solicitou a devolução dos autos do Órgão Ministerial, para prestar as informações cabíveis, retornando estes sem manifestação sobre os pedidos mencionados ao norte. Outrossim, prestadas as informações pertinentes pelo juízo, os autos foram novamente remetidos ao Ministério Público à data de 24/05/2021, não retornando até a presente data, eis que foram encaminhados à Procuradoria Geral de Justiça, considerando a ausência de promotores nesta Comarca aptos a se manifestarem no processo. Assim sendo, pelas informações acima expendidas, restou este Juízo, impossibilitado de apreciar o pedido interposto pela defesa do paciente”. <
sic
>

De certo, que o retardo injustificado na prestação jurisdicional viola o princípio constitucional da duração razoável do processo, sendo necessária para o seu reconhecimento a comprovação de retardo abusivo ou ato omissivo do aparelho estatal na condução do feito.

Ora, as informações prestadas pelo juízo trazem fundadas razões que justificam a suposta mora na prestação jurisdicional, eis que o feito envolve a apuração da conduta de 09 (nove) réus, com diferentes patronos e, assim, não se observa retardo abusivo ou injustificável como tenta demonstrar o i. impetrante.

Sobre o assunto, junta-se do c. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO NA SEGREGAÇÃO CAUTELAR, PELA DEMORA NA FORMAÇÃO DA CULPA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PLURALIDADE DE RÉUS (FEITO MULTITUDINÁRIO). NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS. TRAMITAÇÃO DO PROCESSO-CRIME EM QUE NÃO HOUVE LONGOS LAPSOS SEM MOVIMENTAÇÃO, DEVIDO A DESÍDIA DO JULGADOR NA CONDUÇÃO DO FEITO OU AO DESAPARELHAMENTO ESTATAL. ALEGAÇÕES FINAIS JÁ APRESENTADAS. PRESUNÇÃO DE QUE A FASE DO SUMÁRIO DE CULPA EM BREVE ENCERRAR-SE-Á. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DESPROVEU O RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL EM HABEAS CORPUS QUE SE IMPÕE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. É certo que o retardo injustificado à prestação jurisdicional viola o Princípio da Duração Razoável do Processo, previsto no art. 5.º, inciso LXXVII, da Constituição da República, acrescido pela Emenda Constitucional n. 45/2004 ("a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação"). Todavia, para que o ilegal excesso de prazo seja reconhecido, deve haver o reconhecimento de que há incúria estatal imotivada e desproporcional na condução do feito.

2. No caso, embora o Recorrente alegue ser injustificável estar preso desde 06/04/2020 (há pouco mais de um ano), a tramitação do processo-crime - no qual foi expedida carta precatória, além de ser multitudinário (três réus) -, ocorre sem que o feito permaneça por longo tempo sem novos andamentos.

3. O Juiz de primeiro grau, nas informações que prestou em 22/02/2021 para instruir o julgamento pela Corte local, consignou que o Processo-crime, naquela ocasião, encontrava-se na fase de apresentação das alegações finais. Como a audiência de instrução já se realizou, pressupõe-se que em breve será proferida a decisão que põe termo à fase do judicium accusationis. No mais, conclusão contrária a esse entendimento dependeria da concretização do prolongamento da causa.

4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC 144.607/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 29/04/2021)

Ressalto, por oportuno, que o juízo
a quo
, nas informações prestadas, juntou documento em que solicita à Procuradoria Geral de Justiça, Id 5487896, providencias quanto a designação de um outro Promotor de Justiça em razão do afastamento do Dr. Paulo Ricardo de Souza Bezerra, que se julgou suspeito para continuar atuando no feito.

Assim, ousando discordar da manifestação da d. Procuradoria de Justiça, eis que não identifico qualquer desídia da autoridade impetrada, conheço e denego a ordem, mas recomendo celeridade na apreciação do pedido formulado pelo impetrante quanto a revogação da medida cautelar de monitoramento eletrônico imposta ao paciente.

É o voto.

Belém, 31/08/2021